Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DIGITAL. DESLIGAMENTO UNILATERAL DE MOTORISTA DE APLICATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA PLATAFORMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual o autor pleiteia reativação de cadastro em plataforma digital, alegando exclusão unilateral e indevida, além de reparação por prejuízos causados.
2. Sentença de improcedência proferida, reconhecendo a legitimidade da exclusão com base nas cláusulas contratuais e nos relatos de violação às regras de respeito e urbanidade.
3. Apelação interposta pelo autor, sustentando a exclusão indevida de seu cadastro sem notificação prévia, violação contratual e a ocorrência de danos morais e materiais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o desligamento unilateral do motorista pela plataforma, à luz do contrato e da legislação aplicável; (ii) verificar se a conduta da plataforma caracteriza abuso de direito ensejando responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação entre motorista e plataforma caracteriza contrato civil, regulado pelas normas do Código Civil, em especial os princípios da liberdade contratual (art. 421) e da função social dos contratos.
6. O contrato de intermediação digital permite a exclusão do motorista por violação das regras de conduta, conforme cláusula expressa, em harmonia com o art. 421-A do Código Civil.
7. Restou demonstrado que o autor agiu de forma incompatível com os termos de uso da plataforma, violando normas de respeito e urbanidade com os passageiros, conforme relatos e provas constantes nos autos.
8. A ausência de notificação prévia não invalida o ato de exclusão em situações de grave violação contratual, especialmente quando necessária para resguardar a segurança dos usuários e a integridade da plataforma.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421 e 421-A. Lei Geral de Proteção de Dados, arts. 5o, I, e 20. Constituição Federal, art. 1o, inciso IV.
Jurisprudência relevante citada: REsp 2.135.783/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/06/2024, DJe de 21/06/2024; CC 164.544/MG, Superior Tribunal de Justiça; RE 201.819, Segunda Turma, Supremo Tribunal Federal, Dje 11/10/2005.

(j)